Tribunal: STF
Processo: ARE 1509937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão de 1º grau: "[...]. Em que pesem os argumentos da nobre advogada da agravante, não estão presentes os requisitos legais para sustentar o pleiteado quanto a medida de urgência referente à decisão agravada. Ausentes, destarte, as hipóteses do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se vislumbra a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação à agravante. Assim sendo, nego a concessão de efeito ativo ao presente recurso, bem como, processe-se sem efeito suspensivo. À contraminuta do recurso, no prazo legal. Int. e Cumpra-se. São Paulo, 23 de novembro de 2023." - Inconformismo da empresa executada/agravante - Pretensão da reforma da r. decisão recorrida - Inadmissibilidade.



    Preliminar recursal de sobrestamento do feito (Tema 1.217, do C. STF) afastada.



    Exceção de pré-executividade - Decisão que rejeitou a exceção - Possibilidade - Necessidade de dilação probatória - Questão que deve ser suscitada com a profundidade necessária apenas emembargos à execução, instrumento que permite amplo conhecimento de toda a matéria de defesa. 



      A Lei nº 6.830/80, em seu artigo 16, § 1º, estabelece: "Art. 16 O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária; III - da intimação da penhora. § 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução". 



    No caso em escopo fora devidamente constatado que a CDAcontém todos os requisitos elencados no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 (LEF), e no art. 202 do CTN, quais sejam: o nome do devedor; o valor originário da dívida; o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos legais; a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida; a incidência da correção monetária e o respectivo fundamento legal e termo inicial para o cálculo e a data da inscrição em dívida ativa – Certidões que preencheram aos requisitos legais, inclusive aqueles previstos no art. 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 (LEF), e no art. 202 do CTN, apontando a legislação pertinente ao caso concreto, a descrição e o código de serviço, número da Relação/RDT, capitulação legal da autuação, item da lista de serviço, além das datas de emissão, números e valores das notas fiscais de serviço eletrônicas - Títulos que embasaram a ação forneceram à parte executada, ora agravante, informações suficientes para o exercício do seu direito constitucional (ampla defesa). 



    O ISS é tributo sujeito a lançamento por homologação, destarte, a própria declaração do contribuinte ao fisco representa confissão da dívida e é suficiente para constituir o crédito tributário, sendo dispensáveis outras providências a cargo da Administração Pública. 



    Também, não merece guarida à alegação de cobrança de multa com efeito confiscatório - Ausência de impugnação específica quanto aos valores exigidos, bem como não fora comprovado o caráter confiscatório da multa aplicada, vez que tal situação apenas ocorre quando o tributo, no importe lançado, gera transferência do patrimônio do contribuinte para a Fazenda Pública - A cobrança simultânea de juros e multa moratória em executivos fiscais é autorizada pelo art. 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que os dois institutos possuem naturezas jurídicas distintas (art. 161, do CTN) - A parte executada/recorrente restringiu-se à fazer alegações genéricas à esse respeito, o que não é suficiente para desconstituir a validade e eficácia do título executivo extrajudicial. 



    Desta feita, somente caberia à instância superior, a revisão quando houver eventual ilegalidade na medida ou abuso de poder, hipóteses que não se vislumbram no caso "sub judice". 



    Precedentes desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público, deste E. TJSP e do E. STJ - Decisão de 1º grau mantida Recurso de agravo de instrumento improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente